Tribunal: TJSP
Processo: 1504249-83.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. (artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/06, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos

Ementa:
Apelação criminal. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. (artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/06, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Descumprimento deliberado de Medidas Protetivas de urgência pelo apelante, intimado pessoalmente das restrições que lhe foram impostas, mas voltou a contatar a ofendida, por duas vezes, via e-mail. Dolo comprovado. Desnecessidade de especial fim de agir para a caracterização do delito previsto no artigo 24-a, da lei n. 11.340 de 2006. Crime formal, que tutela não apenas a administração da justiça, mas também a integridade física e psicológica da vítima submetida a violência doméstica. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a fase. Ausentes agravantes ou atenuantes. 3a FASE: Continuidade delitiva corretamente reconhecida aos crimes e que impôs a elevação da reprimenda de um deles em 1/6 (súmula 659 do stj). Fixado o regime inicial aberto e concedida a benesse da suspensão condicional da pena.
Recurso a que se nega provimento.